Tribunal: TJES
Processo: 5008719-03.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008719-03.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SHIRLEY JANE DIAS BOLZAN
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5008719-03.2024.8.08.0047.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
SHIRLEY JANE DIAS BOLZAN.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OSTEOPOROSE. DENOSUMABE 60MG/ML. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMAS 6 e 1234 DO STF. PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO. INCIDÊNCIA DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em insurgência à sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o recorrente ao fornecimento do medicamento DENOSUMABE 60MG/ML, em razão da necessidade de uso contínuo do fármaco pela parte recorrida, portadora de osteoporose.

2. Em apertada síntese, o recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do STF e inobservância dos parâmetros estabelecidos pelos Temas nº 6 e 1.234 de repercussão geral. No mérito, argumenta que não foram preenchidos os requisitos cumulativos para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, especialmente quanto à demonstração da ilegalidade do ato administrativo de indeferimento e impossibilidade de substituição por medicamentos padronizados.

PRELIMINARES

3.

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que a matéria alegada pelo recorrente se confunde com o próprio mérito da causa. Com efeito, a alegada inobservância dos requisitos estabelecidos pelos Temas 6 e 1234 do STF e pelas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 constitui, em verdade, questionamento quanto ao preenchimento dos pressupostos materiais para o deferimento do medicamento não padronizado, devendo ser analisada quando do julgamento do mérito recursal.

MÉRITO

4.

Adentrando ao mérito, sabe-se que a saúde é direito social de todos e de dever do Estado, abrangendo, desta maneira, todos os entes federados, na forma dos artigos 6°, 23, Inc. II, e 196 da Constituição Federal. Portanto, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre todos os entes membros da federação, no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde, não se excluindo a responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal.

5.

No que concerne ao dever de prestação e sua delimitação, cumpre destacar que a Súmula Vinculante nº 60 do STF, que trata dos acordos interfederativos, e a Súmula Vinculante nº 61, sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados, não podem ser utilizadas para negar o direito fundamental à saúde, assegurado pela Constituição Federal. A correta interpretação dessas súmulas não impede a atuação do Judiciário como garantidor de direitos, nem retira a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas visa aprimorar a governança do SUS, sem restringir o acesso a tratamentos essenciais

6.

Nesse panorama, e complementando o entendimento, a análise da controvérsia sob a ótica da Repercussão Geral é fundamental. Em recentes julgados (Temas de repercussão geral nº 6 e 1234), o C. Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito de questões que envolvem o tema debatido nestes autos:
“o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, pelo Poder Público, a pessoas que não possuem condições financeiras para adquiri-los”
.

7.

Compulsando os autos, verifica-se que restou comprovado que a paciente formulou pedido administrativo junto ao Estado do Espírito Santo, o qual foi indeferido pela Comissão Estadual de Farmacologia e Terapêutica (CEFT), tendo o medicamento registro na ANVISA, mas não padronizado.

8.

Quanto à impossibilidade de substituição por medicamentos padronizados no SUS, a documentação médica comprova que a paciente fez uso prolongado de bisfosfonatos orais (alendronato) por 8 anos (2012 a 2020), com piora da densitometria óssea (DMO), caracterizando falha terapêutica aos medicamentos de primeira linha disponíveis no SUS. Nesse mesmo sentido, a Nota Técnica do NAT-JUS (nº 300840) evidencia que a paciente "teve falha no tratamento com bisfosfonatos", concluindo favoravelmente à indicação do medicamento pleiteado.

9.

No tocante à imprescindibilidade clínica do tratamento, a documentação médica demonstra que a paciente possui histórico de fratura de calcâneo (2018), fez uso prolongado de bisfosfonatos com piora da DMO, carecendo do uso de DENOSUMABE, caracterizando a necessidade clínica da continuidade do tratamento.

10.

Com efeito, para o fornecimento de medicamento não padronizado, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 106, já havia estabelecido o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) Incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito e (III) Existência de registro na ANVISA do medicamento.

11.

Entrementes, resta demonstrado o integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ. O laudo médico é circunstanciado e fundamentado, atestando a imprescindibilidade dos medicamentos e a ineficácia dos fármacos substitutos disponíveis no SUS, a incapacidade financeira do recorrido e o medicamento possui registro na ANVISA. Portanto,
a interrupção abrupta do tratamento poderia ocasionar prejuízos à saúde da paciente.

12.

Desse modo, a concessão judicial do medicamento está em plena conformidade com as teses fixadas pelos Tribunais Superiores, uma vez que todos os requisitos exigidos, como a urgência clínica, a ineficácia das alternativas do SUS e a incapacidade financeira da paciente, foram cumpridos e comprovados pela autora, razões pelas quais a sentença não merece reforma.

13.
Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

14.
CONDENO
o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)